Tribunal: TJSP
Processo: 1506036-48.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: da ata de julgamento do RE no 643.247 (1o.8.2017), hipótese dos autos. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1506036-48.2017.8.26.0564; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

João Alberto Pezarini

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento apenas para aclarar a modulação de efeitos realizada pelo STF no RE no 643.247. Ações ajuizadas antes da data de publicação da ata de julgamento do RE no 643.247 (1o.8.2017), hipótese dos autos. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000387446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1506036-48.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é
embargado LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria,
acolheram os embargos de declaração, sem efeito modificativo. Vencida a 4a Juiza,
que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, MÔNICA
SERRANO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31062
[DIGITAL]
Embargos de Declaração no 1506036-48.2017.8.26.0564/50000
Embargante: Município de São Bernardo do Campo
Embargada: E. 14a Câmara de Direito Público
Comarca: São Bernardo do Campo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acolhimento apenas para
aclarar a modulação de efeitos realizada pelo STF no RE no
643.247. Ações ajuizadas antes da data de publicação da ata de
julgamento do RE no 643.247 (1o.8.2017), hipótese dos autos.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
Cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão1, assim
ementado:
“APELAÇÃO Execução fiscal IPTU e taxas
Sentença de extinção. Ausência de fundamentação
legal dos títulos Mera irregularidade, passível de
correção. Inteligência do art. 2o, §8o da LEF.
TAXAS DE SERVIÇOS. Conservação de vias e
logradouros, limpeza pública, prevenção e combate a
incêndio e coleta de lixo. Inobservância dos requisitos
da especificidade e divisibilidade. Incompetência do
Município para instituição da taxa de combate a
incêndio.
Ofensa
ao
princípio
da
isonomia.
Prosseguimento da execução somente com relação ao
imposto, o que depende de mero cálculo aritmético.
Recurso parcialmente provido.”
Alega que o julgado foi omisso quanto à constitucionalidade da
taxa de incêndio, pois não considerou a modulação de efeitos realizada pelo
Supremo Tribunal Federal no RE no 643.247.
Defende a necessidade da oposição destes embargos com
consequente acolhimento, para aclarar a decisão, bem como prequestionar a
matéria, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
1 Votação por maioria. Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros e
Henrique Harris Júnior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso
extraordinário no 643.247, submetido ao regime da repercussão geral, reconheceu
a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndios, fixando a seguinte tese:
“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a
incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade
da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-
la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a
criação de taxa para tal fim”.2
Não obstante, foram opostos embargos de declaração, cujo
acórdão restou assim ementado:
“INCONSTITUCIONALIDADE QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA
Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da
Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos,
sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
TRIBUTÁRIO
EFICÁCIA
PROSPECTIVA ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia
no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a
alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas
justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção
à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, §
3o, do Código de Processo Civil.”
E conforme se depreende do teor do Acórdão, diante da
modificação de jurisprudência pacificada na Suprema Corte, deliberou-se, no
2 Rel. Min. Marco Aurélio, j. 1o.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse social e no da segurança jurídica, pela modulação dos efeitos da tese
“a partir da data da publicação da ata de julgamento 1o de agosto de 2017 -,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”.
A ressalva acima anotada excepcionou da modulação ações
ajuizadas antes da data de publicação da ata de julgamento do RE no 643.247
(1o.8.2017), o que desautoriza a cobrança do taxa de combate a sinistro em
execução fiscal anteriormente distribuída, hipótese dos autos.
Neste sentido já decidiu esta Câmara, analisando idêntica
questão, cujo teor do acórdão se transcreve em parte:
“Frise-se inaplicável à hipótese dos autos a modulação dos
efeitos da decisão proferida no recurso extraordinário 643.247,
uma vez que o acórdão em comento é claro ao 'modular
prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da
publicação da ata de julgamento 1o de agosto de 2017,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas'. Como a
execução foi proposta em 2007, nada impede se reconheça
indevida a cobrança da taxa de prevenção e extinção de
incêndios do exercício de 2006.”3
Veja-se ainda:
“Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade.
Execução fiscal. Taxa de prevenção e extinção de incêndios, taxa
de conservação de vias e logradouros do exercício de 2013. Taxa
de prevenção e extinção de incêndios. RE 643.247/SP, julgado
pelo C. STF, em sistemática de recurso repetitivo, que afastou a
cobrança, pelos Municípios, da taxa de combate a incêndio ou
sinistros. Modulação prospectiva dos efeitos da tese, a partir da
3 Ap. 0506697-93.2007.8.26.0564, rel. Des. Geraldo Xavier, j. 28.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, em sede de
embargos de declaração. Exceção de pré-executividade
ajuizada anteriormente a esse marco. Taxa de conservação de
vias e logradouros. Ausência de prestação de serviço público
específico e divisível. Precedentes. Decisão agravada que
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade. Recurso
não provido.”4
Assim, de rigor a aplicação da tese de inconstitucionalidade
firmada pelo Supremo Tribunal Federal, para manter o afastamento da taxa de
combate a sinistro.
Posto isso, acolhem-se os embargos de declaração, sem efeito
modificativo.
João Alberto Pezarini
Relator
4 Agravo de instrumento no 2053677-47.2019.8.26.0000. Rel. Des. Carlos Violante, 18a Câmara de
Direito Público, j. 14.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO No 17057
Embargos de Declaração Cível no 1506036-48.2017.8.26.0564/50000
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público
Relator(a): JOÃO ALBERTO PEZARINI
Recorrente: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Recorrido: Luiz Carlos Alves dos Santos
Respeitado o entendimento da Douta Maioria, ouso
divergir, pois entendo que é o caso de provimento do recurso.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão retro, cujo relatório se adota. Em síntese, aduz a embargante que a taxa de
incêndio seria constitucional, mencionando ainda a modulação dos efeitos do RE
643.247.
Impende consignar que, para fins da modulação, foi eleito
como marco temporal o ajuizamento da respectiva ação, e não o vencimento, exercício
ou qualquer outro elemento relativo ao crédito tributário. Assim, para as ações ajuizadas
anteriormente a 01/08/2017, reputa-se constitucional a exigência de taxa pela utilização
potencial do serviço de extinção de incêndio, ao passo que, para as ações ajuizadas após
essa data, a cobrança é inconstitucional.
INCONSTITUCIONALIDADE QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA
Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos,
sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS

TRIBUTÁRIO
EFICÁCIA PROSPECTIVA
ADEQUAÇÃO.
Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da
modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência
consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do
novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse
social, nos termos do artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil.
O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração
protocolados pelo Município de São Paulo e deu-lhes provimento
para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da
publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas
as ações anteriormente ajuizadas. Em seguida, conheceu dos
embargos de declaração formalizados pelo Estado de São Paulo e
negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Não
participou, justificadamente, deste julgamento, o Ministro Gilmar
Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.06.2019.
(RE 643247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140
DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019). Grifou-se.
Referida execução foi ajuizada em 20.03.2017, o que
possibilitaria a cobrança da referida taxa, nos termos da modulação do RE 643.247.
Do exposto, pelo meu voto, dava provimento ao recurso,
acolhendo-se os embargos de declarações opostos, atribuindo-lhes efeitos modificativos.
MÔNICA SERRANO
4a Juíza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO ALBERTO PEZARINI
10C23FE7
6
7
Declarações de
Votos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
11D9FEDA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1506036-48.2017.8.26.0564/50000 e o código de confirmação da tabela acima.